Tribunal: TJSP
Processo: 0002921-36.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação da Defesa – Violência doméstica – Lesão corporal – Materialidade e autoria comprovadas – Exame pericial a demonstrar as lesões corporais de natureza leve – Negativa do réu em Juízo – Consistentes declarações da vítima nas duas fases da persecução penal – Condenação mantida – Pena-base fixada no mínimo legal a míngua de maus antecedentes – Regime aberto e suspensão condicional da

Ementa:
Apelação da Defesa – Violência doméstica – Lesão corporal – Materialidade e autoria comprovadas – Exame pericial a demonstrar as lesões corporais de natureza leve – Negativa do réu em Juízo – Consistentes declarações da vítima nas duas fases da persecução penal – Condenação mantida – Pena-base fixada no mínimo legal a míngua de maus antecedentes – Regime aberto e suspensão condicional da pena por um ano, mantida ante o conformismo do representante do Ministério Público – Afastada a prestação de serviços à comunidade como condição obrigatória ao 'sursis', eis que a pena corporal imposta é inferior a seis meses – Interpretação do artigo 46 do Código Penal – Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Justiça gratuita – Questão a ser analisada pelo Juízo da Execução – Recurso de apelação parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002921-36.2018.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante NIVALDO DE
JESUS NEGREIROS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA, PARA AFASTAR A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE COMO CONDIÇÃO
OBRIGATÓRIA AO “SURSIS”, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R.
SENTENÇA. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002921-36.2018.8.26.0604 -Voto no 15287
2
Voto no 15287
Apelação no 0002921-36.2018.8.26.0604
Comarca de Sumaré
Apelante: Nivaldo de Jesus Negreiro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Rafael Carmezim Camargo Neves
Ementa
Apelação da Defesa Violência doméstica Lesão corporal
Materialidade e autoria comprovadas
Exame pericial a
demonstrar as lesões corporais de natureza leve Negativa do
réu em Juízo Consistentes declarações da vítima nas duas
fases da persecução penal Condenação mantida Pena-base
fixada no mínimo legal a míngua de maus antecedentes
Regime aberto e suspensão condicional da pena por um ano,
mantida ante o conformismo do representante do Ministério
Público Afastada a prestação de serviços à comunidade como
condição obrigatória ao 'sursis', eis que a pena corporal imposta
é inferior a seis meses Interpretação do artigo 46 do Código
Penal Inviabilidade de substituição da pena privativa de
liberdade por pena restritiva de direitos Justiça gratuita
Questão a ser analisada pelo Juízo da Execução Recurso de
apelação parcialmente provido.
Vistos.
NIVALDO
DE
JESUS
NEGREIROS
foi
condenado a cumprir a pena de 03 meses de detenção, em regime prisional
aberto, por infração ao artigo 129, § 9o, do Código Penal, obtendo a suspensão
condicional da pena pelo prazo de um ano.
Inconformado o réu apela, pretendendo a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002921-36.2018.8.26.0604 -Voto no 15287
3
absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória. Alternativamente pugna
pelo afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais.
Recurso bem processado, com resposta.
A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 01 de abril de 2018, por
volta de 00,30 hora, na Rua José Vieira dos Santos no 525, Comarca de Sumaré,
NIVALDO JESUS NEGREIROS, prevalecendo-se das relações domésticas e
familiares, ofendeu a integridade física de sua companheira Leila Silvia de
Carvalho, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.
Segundo o apurado, o réu e a vítima conviviam em
união estável, até que na data dos fatos, após uma discussão de menor
importância entre o casal, o acusado agrediu a ofendida, segurando-a fortemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002921-36.2018.8.26.0604 -Voto no 15287
4
pelos braços e empurrando-a contra uma máquina, causando-lhe lesões corporais
de natureza leve.
Ocorre que a vítima não se resignou com as agressões
e solicitou o registro da ocorrência no distrito policial.
Interrogado perante a autoridade policial, o réu negou
a acusação, agindo de igual modo em Juízo.
Entretanto, nas duas oportunidades em que foi ouvida,
a vítima afirmou que durante uma discussão o réu a agrediu, segurando-a
fortemente pelos braços, quando a empurrou contra uma máquina.
E não seria demais afirmar que nos crimes praticados
em ambiente doméstico ou familiar, nos quais normalmente não há testemunhas,
a palavra da vítima ganha especial relevância, não podendo ser desconsiderada,
notadamente se em harmonia com os demais elementos de prova existentes nos
autos.
Nesse sentido:
“PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
LESÃO
CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA.
JUSTA CAUSA. REGISTROS FOTOGRÁFICOS E DECLARAÇÕES DA
VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CORPO DE DELITO. IRRELEVÂNCIA PARA A
DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL POSSIBILIDADE DE JUNTADA
POSTERIOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. As declarações da vítima e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002921-36.2018.8.26.0604 -Voto no 15287
5
registros fotográficos realizados na delegacia de polícia especializada no
atendimento à mulher formam, segundo a instância ordinária, a justa causa para
a deflagração da ação penal em desfavor do recorrente. 2. Consoante
entendimento desta Corte Superior, nos crimes praticados em ambiente
doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha, a palavra da
vítima ganha especial relevo e, por isso, não pode sofrer menoscabo, ainda mais
se guardar sintonia com outros elementos de convicção disponíveis nos autos.
Precedentes. 3. Ademais, cumpre acrescentar que a falta do exame de corpo de
delito não pode obstar a persecutio crimine in iudicio. Ela não retira, aí, a
admissibilidade da demanda, podendo, inclusive, ser realizado no curso do
processo (STF - HC 78719, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ
de 25/6/1999). Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no
AREsp 962.903/DF, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016).
E o relato da ofendida também foi corroborado pelo
exame pericial, que bastou a demonstrar as lesões corporais sofridas por ela,
consistentes em “hematomas na região medial do braço esquerdo, região
posterior do braço esquerdo e região dorsal do quarto dedo da mão esquerda”.
Portanto, a condenação era medida de rigor.
A pena-base foi fixada no mínimo legal a míngua de
maus antecedentes, em 03 meses de detenção, de forma definitiva, eis que
ausentes circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de
diminuição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002921-36.2018.8.26.0604 -Voto no 15287
6
Foi estabelecido o regime prisional aberto, havendo
óbice à substituição da pena corporal por pena alternativa por se tratar de crime
cometido em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos
termos do artigo 41 da Lei no 11.340/2006.
De outra face, preenchidos os requisitos legais
objetivos e subjetivos, o cumprimento da pena corporal foi suspenso pelo período
de um ano, com a imposição de obrigação de prestação de serviços à comunidade
durante o mesmo prazo, e proibição de frequentar bares e casas de prostituição
durante o período de prova.
Entretanto, nos moldes do que descreve o artigo 77 do
Código Penal, a execução da pena privativa de liberdade não superior a 02 anos,
hipótese dos autos, poderia ser suspensa, no mínimo, por dois anos, todavia, ante
o conformismo do representante do Ministério Público, fica mantida a suspensão
da pena pelo período de um ano.
Contudo, entendo que a condição imposta afronta a
previsão legal contida no artigo 46 do Código Penal, em que há a previsão de que
a prestação de serviços à comunidade é aplicável em substituição às condenações
superiores a seis meses.
O réu foi condenado à pena de três meses de
detenção, e a teor do artigo 78, § 1o, do Código Penal, que faz menção expressa
ao artigo 46, entendo que tal ressalva deve ser observada também quando a
prestação de serviços à comunidade é imposta como condição para a suspensão
condicional da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002921-36.2018.8.26.0604 -Voto no 15287
7
Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
A suspensão condicional da pena, prevista no artigo 76 do Código Penal, tem
como condições a prestação de serviços à comunidade ou a limitação de fim de
semana, consoante se depreende do artigo 78 do mesmo diploma legal, que,
por sua vez, remete ao artigo 46 do Estatuto Repressivo, que estabelece que a
prestação de serviços à comunidade 'é aplicável às condenações superiores a
seis meses de privação de liberdade' (HC 307.103/MG, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 25/03/2015).
Deste modo, afasto a prestação de serviços à
comunidade, e mantenho a proibição de frequentar determinados lugares, tal
como lançado na r. sentença, como condição da suspensão da pena.
De outra parte, o pedido de afastamento da
condenação quanto às custas processuais deve ser pleiteado quando da execução
da sentença, ocasião em que o réu deverá o demonstrar sua condição financeiras
e postular eventual suspensão de sua exigibilidade.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AO ART. 12 DA LEI No 1.060/50. BENEPLÁCITO DA JUSTIÇA
GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO
PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da
justiça gratuita não faz jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas
tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002921-36.2018.8.26.0604 -Voto no 15287
8
sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente
quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. Agravo interno improvido.
(STJ, AgRg no REsp 1595611/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
SEXTA TURMA, j. 2.06.2016, DJe 14.06.2016).
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA, PARA AFASTAR A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE COMO CONDIÇÃO
OBRIGATÓRIA AO “SURSIS”, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA
R. SENTENÇA.
Andrade de Castro
Relator